Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR n.o 21/TJDFT PENDENTE DE JULGAMENTO DEFINITIVO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de sobrestamento do curso processual até o trânsito em julgado do IRDR n.o 21/TJDFT, em cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Fatos relevantes. (i) O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) ajuizou ação coletiva contra o Distrito Federal; (ii) na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; (iii) na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, o e. Juízo de origem determinou o sobrestamento do curso processual até o trânsito em julgado do IRDR n.o 21/TJDFT; (iv) o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta (ou não) a decisão de sobrestamento do curso processual até o trânsito em julgado do IRDR n.o 21/TJDFT.
III. Razões de decidir
4. Do julgamento do mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso, e que esses recursos têm efeito suspensivo (CPC, art. 987, §1o).
5. O relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, proferirá decisão de afetação, na qual determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, inc. II). No caso concreto foi concedida tutela provisória na proposta de afetação do recurso especial (ProAfR no REsp 2231007/DF) para sobrestamento do curso processual das “execuções” individuais da sentença da ação coletiva n.o 32.159/97, em qualquer fase ou grau de jurisdição.
6. Considerada a pendência, até o presente momento, do julgamento definitivo do IRDR n.o 21/TJDFT, além do potencial de afetar diretamente a decisão de mérito no presente recurso, mostra-se necessária a suspensão do curso processual até o trânsito em julgado daquele incidente.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, 8o, 313, inc. V, “a”, 926, 987, §1o, 1.037, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp n. 2.231.007/DF, rel. Mini. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 16.12.2025; IRDR n.o 21/TJDFT; TJDFT, acórdão 2061256, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, acórdão 2043321, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 03.09.2025; TJDFT, acórdão 2078961, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 10.12.2025; TJDFT, acórdão 2102650, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 11.03.2026; TJDFT, acórdão 2081468, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 21.01.2026.